Tribunal: TJDFT
Processo: 0711993-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. apelação. concurso público. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que declarou a nulidade de ato administrativo que considerou candidata inapta na avaliação médica por condição incapacitante para o exercício de cargo público da carreira policial.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) inadequação do valor da causa; (iii) inaptidão da candidata ao exercício do cargo público almejado em razão de condição de saúde incapacitante.
III. Razões de decidir
3. Os apelantes enfrentaram todos os fundamentos da sentença, sem qualquer violação ao princípio da dialeticidade.
4. O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido com a demanda, ainda que de cunho apenas declaratório.
5. O Poder Judiciário pode exercer o controle sobre os critérios objetivos estabelecidos no instrumento convocatório pela Administração Pública, bem como sobre os atos administrativos praticados, à luz dos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso do Distrito Federal desprovido e recurso do CEBRASPE parcialmente provido para atribuir o montante de R$ 12.259,11 ao valor da causa.
Tese de julgamento: "1. O Poder Judiciário poderá corrigir atos administrativos praticados quando existir elementos probatórios demonstrando sua ilegalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292, CF/1988, art. 37 II e 39 §3.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 886131 (Tema 1.015), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 9/11/2018.